Tribunal: TJDFT
Processo: 0741336-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0741336-97.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS FERNANDES DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Carlos Fernandes de Sousa impetrou o presente mandado de segurança contra omissão que imputa ao Secretário de Saúde do Distrito Federal e pleiteou a concessão de segurança para que fosse internado em leito de UTI da rede pública de saúde. A liminar foi deferida por decisão proferida em 25/9/2025 (id. 76665100). O Distrito Federal comunicou o cumprimento da liminar, com a transferência do impetrante para leito de UTI coronariana, no mesmo dia 25/9/2025 (id. 7650658). Intime-se o impetrante para que confirme o cumprimento da liminar deferida, bem como para que informe, fundamentadamente, se persiste o interesse no julgamento do presente mandado de segurança. P. I. Brasília - DF, 7 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora